Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709143-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria Cristina de Lima Araújo Agravados: Dalila D’Aurea Alves de Souza Rodrigo Lyra Marques da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cristina de Lima Araújo em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará-DF, nos autos do processo no 0701461-20.2021.8.07.0014, assim redigida: “Aprecio liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, nos autos identificados em epígrafe, em sede de tutela provisória de urgência, com a finalidade de “que seja determinado o arresto no rosto dos autos do processo no 0048868-64.2005.8.07.0001, em trâmite na 7a Vara Cível de Brasília –DF, do valor equivalente ao saldo em favor dos requeridos, tudo com o fito de garantir o resultado útil do processo” (ID: 84558124, p. 8, item n. 5, subitem “a”). Em síntese, a parte autora narra na causa de pedir que, no dia 17.07.2020, arrematou o imóvel situado na QI 02, Bloco G, apartamento 301, SRIA Guará (DF), matriculado sob n. 104.179 no Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do DF, por R$ 170.000,00, em hasta pública judicial designada nos autos da execução de sentença n. 0048868-64.2005.8.07.0001, cujo saldo devedor importava em R$ 137.237,30. Entretanto, o mandado de imissão na posse do bem arrematado ainda não foi cumprido, de modo que “os requeridos têm causado prejuízos à autora com a ocupação do imóvel, quer quanto às taxas decidas ao condomínio que não estão sendo pagas por eles e quer quanto à própria ocupação indevida do imóvel que obsta que a autora disponha do seu bem para sua própria moradia, locação ou como bem aprouver a sua utilização”, argumentando ser cabível a fixação de taxa mensal de ocupação mensal correspondente a um por cento (1%) do valor da arrematação, mediante aplicação analógica da Lei n. 9.514/1997, no montante de R$ 12.636,66. Além disso, também há débitos referentes às despesas de condomínio, vencidas durante o período de ocupação, correspondentes a R$ 2.795,00. Em relação à tutela provisória incidental de urgência, a parte autora argumenta que a probabilidade do direito consiste no direito à indenização pela ocupação indevida do imóvel arrematado judicialmente, cuja posse direta continua a ser exercitada pela parte ré; e que o risco ao resultado útil do processo decorre da “dilapidação do único bem existente em nome dos requeridos, isto é, a diferença entre a dívida e o valor da arrematação”, enfatizando que “a perda do bem imóvel em leilão decorrente do não pagamento de taxas condominiais desde 2005 revela a fragilidade financeira dos requeridos”. A petição inicial (ID: 84558124) veio instruída com documentos e, atendendo ao despacho proferido no ID: 84571345, foi tempestivamente emendada, tendo sido corrigido o valor atribuído à causa e recolhidas as respectivas custas complementares (ID: 84572794). Além disso, foi apresentada outra emenda à inicial, voluntariamente, reiterando a urgência na apreciação da tutela provisória (ID: 85218499). Em sua prévia manifestação, o Ministério Público juntou o parecer do ID: 86034727, opinando pelo deferimento parcial da tutela provisória, a fim de proceder-se ao arresto no rosto dos autos da execução, ou outra medida idônea para assegurar o direito vindicado, mas tão-somente quanto ao valor atualizado das despesas de condomínio, pois não estão demonstrados os requisitos para a concessão da medida relativamente à taxa de ocupação/aluguel/lucros cessantes. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, recebo a petição inicial e suas correlatas emendas. Anote-se, sobretudo para fins de contrafé. Em relação à tutela provisória de urgência pleiteada pela parte autora, ressalto que sua liminar apreciação presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”.[1] A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo alegado em juízo pela parte autora. Não obstante a parte autora haver comprovado que, no dia 17.07.2020, adquiriu o imóvel designado pelo apartamento 301 do Bloco G da quadra QI 02 do SRIA Guará, matriculado no Cartório do 4.o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o n. 104.179, do Livro 2 Registro Geral, mediante arrematação em hasta pública perante o r. Juízo de Direito da 7.a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (DF), nos autos do cumprimento de sentença n. 0048868-64.2005.8.07.0001, não vislumbro a comprovação de nenhum dos requisitos legais previstos para a concessão do almejado arresto cautelar incidental. O atual CPC/2015, embora continuasse a contemplar, expressamente, o arresto como medida cautelar típica (art. 301 do CPC/2015), não forneceu a respectiva baliza legal, diversamente do que ocorria quando da vigência do CPC/1973. Apenas os requisitos gerais foram prescritos, isto é, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Desse modo, é necessário o recurso ao anterior CPC/1973, a fim de verificar quais são os requisitos para a concessão da tutela cautelar em questão. [2] No caso dos autos, não há comprovação da alegada dilapidação patrimonial pelos ora réus, nem de sua eventual insolvência ou alienação ou gravação fraudulenta de bens. Por outro lado, a aplicação analógica da Lei n. 9.514, de 20.11.1997 (que instituiu a alienação fiduciária de imóveis) à lide deduzida em juízo, tal qual pleiteado pela parte autora, depende de análise em sede de cognição judicial plena e exauriente, sobretudo porque as premissas são distintas: a parte autora não adquiriu bem imóvel gravado com alienação fiduciária, através de leilão extrajudicial, senão mediante arrematação judicial e sem reserva de domínio. Por via de consequência, não vislumbro a ocorrência de risco ao resultado útil do processo, motivo por que a medida liminar não há de ser deferida. Nesse sentido confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE PENHORA DE VALORES COMO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. POSSÍVEL COMPROMETIMENTO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A pretensão recursal não encontra albergue no nosso Ordenamento Jurídico, uma vez que não cabe penhora de valores no atual estágio processual, como sucedâneo de arresto, para a satisfação de eventual crédito a ser reconhecido em ação de conhecimento, tendo em vista a ausência de demonstração de hipótese excepcional, em que demonstra a possibilidade de comprometimento ao resultado útil do processo. 2. Em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, mostra-se impositiva a perda de objeto do Agravo Interno. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (TJDFT. Acórdão 1317000, 07431346920208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 04.02.2021, publicado no DJe: 24.02.2021. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 84558124), em síntese, que adquiriu imóvel por meio de arrematação em leilão judicial, mas os agravados ainda estão a exercer posse sobre o aludido bem. Acrescenta que o bem imóvel em questão foi objeto de leilão em razão das dívidas acumuladas por encargos de condomínio não pagos pelos atuais possuidores. Assim, argumenta que os recorridos devem pagar o valor relativo aos danos materiais suportados pela recorrente, de modo análogo a um aluguel mensal, a ser calculado com a aplicação do índice de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel, a contar da data da arrematação. Assim, conclui que deve ser ordenada a penhora no rosto dos autos do processo no qual houve o aludido leilão, com a finalidade de imediata reparação dos danos materiais sofridos, tendo em vista que o montante obtido com a venda do multicitado imóvel consiste na totalidade do patrimônio pertencente aos recorridos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora no rosto dos autos do processo no 0048868-64.2005.8.07.0001 do valor referente ao saldo residual integral da venda do bem imóvel que não foi utilizado para solver a quantia devida pelos recorridos. Subsidiariamente, requer a penhora apenas do valor de R$ 16.896,32 (dezesseis mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos), referente aos encargos de condomínio e demais despesas geradas pela ocupação do bem imóvel em referência, a contar da data da arrematação até o dia 17 março de 2021. Por fim, requer o provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 24456035). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora no rosto dos autos com a finalidade de garantia da prestação da tutela pretendida pela recorrente. É necessário esclarecer que a recorrente ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra os recorridos e formulou requerimento de tutela de urgência cautelar de arresto, a ser implementado por meio da pretendida expropriação a ser anotada no rosto dos autos do processo no 0048868-64.2005.8.07.0001. A "penhora no rosto dos autos" consiste na constrição de determinado bem em disputa em outro processo judicial. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 860 do CPC. No entanto, a penhora no rosto dos autos pressupõe a existência de crédito constituído em favor daquele que a requer. Ocorre que no presente caso inexiste crédito constituído em favor da ora recorrente, uma vez que o objeto da demanda é justamente a pretensa constituição de obrigação de pegar em desfavor dos recorridos para que sejam reparados os supostos danos materiais experimentados pela recorrente. Portanto, a pretendida penhora no rosto dos autos não deve ser admitida. Ainda que a tutela pretendida pudesse ser examinada sob o estrito prisma da tutela cautelar, não é possível acatar a caracterização do necessário requisito do risco de dano de difícil ou impossível reparação. Em relação ao arresto, convém destacar que o Código de Processo Civil em vigor excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki [1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” No caso, como bem pontuou o Juízo singular, a recorrente não produziu elementos de prova suficientes para demonstrar o intento dos recorridos de ocultação ou dilapidação da esfera patrimonial. Por essa razão, não estão satisfeitos os requisitos necessários para o deferimento da pretendida tutela cautelar. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 52-53.